Tribunal: TCU
Processo: 024.358/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 576/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU e 7o da Resolução no 206, de 24 de outubro de 2007, em considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação dos atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 024.358/2022-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Amanda Kulik (XXX.806.159-XX); Andrea Silva Bitencourt (XXX.628.160-XX); Andreza Conceicao dos Santos (XXX.142.505-XX); Carolina Bueno de Souza Neves Leite de Paula (XXX.113.441-XX); Cleide Queiroz de Lima (XXX.602.543-XX); Deivisson Lacerda Gandra (XXX.390.806-XX); Jouse Melo Oliveira (XXX.905.986-XX); Karolyne Correa Macedo (XXX.945.061-XX); Lincoln Garcia de Araujo (XXX.445.414-XX); Romeu Viana Reis (XXX.906.335-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.